Tribunal: TJMT
Processo: 1022288-44.2020.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2021-02-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022288-44.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA - CPF: 024.482.651-00 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), DROGARIA DO PORTO LTDA (AGRAVADO), JAIR MODESTO DE FREITAS - CPF: 005.407.901-25 (AGRAVADO), WANDERLY MODESTO AZAMBUJA - CPF: 230.627.541-68 (AGRAVADO), NILCE AZAMBUJA DE FREITAS (AGRAVADO), ANDRE TADEU JORGE FERNANDES - CPF: 632.878.201-25 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO -

Cumprimento de Sentença - suspensão da Carteira Nacional de Habilitação, passaportes e cartões de crédito dos Agravados – indeferimento primeira instancia -

decisão mantida - ausencia de utililidade prática e eficaz – recurso DESprovido.

Não se pode confundir as medidas colocadas pela lei à disposição do juiz, para assegurar o cumprimento das decisões judiciais, com o
crédito
do exequente, que deve se ater ao patrimônio do devedor. Interpretação dos artigos 139 , inciso IV , e 789 do CPC .

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S/A., em face de decisão prolatada pelo juízo da Quarta Vara Especializada em Direito Bancário, que nos auto n.o 0000275-33.2006.8.11.0041 – Código 230805 – Cumprimento de Sentença – indeferiu os pedidos de busca e apreensão da carteira nacional de habilitação e do passaporte, além de bloqueio dos cartões de crédito em nome dos executados.

Inconformado, em suas razões o Agravante alega em síntese, que após longa busca de bens de propriedade dos Agravados, não logrou êxito em obter o pagamento do débito, e consequentemente a quitação.

Desta feita, visando satisfazer o débito executado, utilizando-se do art. 139 do CPC solicitou a suspensão da CNH, passaportes e o bloqueio de cartões de crédito dos Agravados, para assegurar cumprimento da ordem judicial e consequentemente o pagamento da dívida.

Sustenta que, com a vigência do Novo do Código de Processo Civil, ocorreram mudanças aptas a auxiliar o credor na satisfação do seu crédito, e dentre as mudanças, o art. 139 do referido código prevê os poderes e deveres do juiz.

Ainda, que a partir de tal referido comando legal o juiz poderá e deverá, esgotando os meios tradicionais de satisfação do crédito, adotar medidas que reconheçam e imponham o cumprimento da obrigação de qualquer natureza.

Consigna que não pode o devedor contumaz, sujeito passivo de diversas execuções, utilizar de subterfúgios tecnológicos e ilícitos para esconder seu patrimônio, e frustrar seus credores.

Discorre sobre a concessão do efeito suspensivo e ativo.

Para tanto, que faz necessária a concessão do efeito suspensivo ao presente recurso pelo fato do Agravante desconhecer bens de propriedade dos

agravados.

Além da suspensão dos efeitos de decisão agravada, pretende que lhe seja concedido o efeito suspensivo ativo, a fim de que seja deferido liminarmente o pleito do Agravante, qual seja, a suspensão das Carteiras Nacionais de Habilitação, passaportes e cartões de crédito dos Agravados.

Requer seja concedido o efeito suspensivo pleiteado, a fim de que se suspendam os efeitos da decisão agravada, bem como o efeito ativo pretendido, para que seja a suspensa as Carteiras Nacionais de Habilitação, passaportes e cartões de crédito dos Agravados.

No mérito, a reforma da decisão agravada a fim de que seja deferida a suspensão das Carteiras Nacionais de Habilitação, passaportes e cartões de crédito dos Agravados.

A liminar foi indeferida (id.n.o65776473).

Contrarrazões (id. n.o 69344975).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S/A., em face de decisão prolatada pelo juízo da Quarta Vara Especializada em Direito Bancário, que nos autos n.o 0000275-33.2006.8.11.0041 – Código 230805 – Cumprimento de Sentença – indeferiu os pedidos de busca e apreensão da carteira nacional de habilitação e do passaporte, além de bloqueio dos cartões de crédito em nome dos executados.

Pois bem, o Agravante diante da não localização de bens de devedor postulou a apreensão da CNH,

passaporte e o bloqueio de cartões de crédito.

Embora o Art. 139, IV do CPC autorize a adoção de medidas indutivas, coercitivas necessárias pra assegurar o cumprimento de ordem judicial,

no presente caso, não merecem ser acolhidas as pretensões, mostram-se desproporcionais, tendo em vista que não há qualquer indicativo de que tais providencias contribuirão pra o cumprimento da obrigação, serviria mais como um meio de punição pela sua insuficiência patrimonial do que propriamente coerção de alguém sem bens, desvirtuando a finalidade objetiva da norma.

Sobre a matéria, Fredie Didier Jr., Leonardo Carneiro Cunha, Paula Sarno Braga e Rafael Alexandria de Oliveira destacam:

(...) entendemos que não são possíveis, em princípio, medidas executivas consistentes na retenção da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) ou de passaporte, ou ainda o cancelamento de cartões de crédito do executado, como forma de pressioná-lo ao pagamento integral de dívida pecuniária. Essas não são medidas adequadas ao atingimento do fim almejado (o pagamento de quantia) não há, propriamente, uma relação meio/fim entre tais medidas e o objetivo buscado, uma vez que a retenção de documentos pessoais ou a restrição de crédito do executado não geram, por consequência direta, o pagamento da quantia devida ao exequente. Tais medidas soam mais como forma de punição do devedor, não como forma de compeli-lo ao cumprimento da ordem judicial e as cláusulas gerais executivas não autorizam a utilização de meios sancionatórios pelo magistrado, mas apenas de meios de coerção indireta e sub-rogatórios. (in Curso de Direito Processual Civil: 7a edição, Salvador: Editora JusPodivm, 2017).

Em caso semelhante, analisado pela Des. Clarice Claudino da Silva, esta destacou: “
A norma prevista no artigo 139, inciso IV, do Código de Processo Civil, deve ser interpretada em consonância com o disposto no artigo 789 do mesmo diploma legal, que consagra o princípio da responsabilidade patrimonial do devedor, permitindo-se a utilização dos meios executivos atípicos somente quando recaírem sobre os bens do executado, não se admitindo, portanto, a restrição de seus direitos fundamentais como forma de compeli-lo a quitar o débito. Na aplicação da referida norma, o julgador deve se ater ao grau de proporcionalidade e efetividade que a medida guarda com a superação do obstáculo existente para o adimplemento da obrigação, sendo que, no caso vertente, a apreensão da carteira de motorista da Recorrida têm caráter eminentemente punitivo, visando, somente, a mitigação de seus direitos constitucionais, sem o condão de garantirem a satisfação do crédito.”

Acerca da máteria, os Tribunais tem decido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DE EXECUÇÃO. BLOQUEIO DE CNH. As medidas coercitivas atípicas são admitidas no ordenamento jurídico, consoante a redação do art. 139, IV, do CPC/2016. Contudo, tal regra jurídica deve ser analisada em conjunto com os demais regramentos legais pátrios, com base no princípio da proporcionalidade e da efetividade. No caso em apreço, a medida coercitiva atípica postulada (suspensão da CNH) não possui efeito prático (o adimplemento do crédito), configurando-se como inócua e despropositada limitação de direitos do executado, sobretudo diante do princípio da responsabilidade patrimonial. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.” (Agravo de Instrumento No 70080375991, Vigésima Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Fernando Flores Cabral Junior, Julgado em 27/03/2019).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DÍVIDA CIVIL. SUSPENSÃO DOS CARTÕES DE CRÉDITO DO EXECUTADO. MEDIDA INEFICAZ PARA A SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA, RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. 1. O artigo 139, inciso IV, do Código de Processo Civil consagra a possibilidade de o magistrado adotar, de ofício ou a requerimento, medidas executivas atípicas, as quais, todavia, não se justificam quando não forem comprovadamente eficazes na obtenção da tutela do direito sub judice. 2. Em preservação da dignidade da pessoa humana e por não ter sido demonstrada a utilidade para execução, deve ser negado o pedido de suspensão dos cartões de crédito do devedor. Precedentes deste egrégio Sodalício. 3. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. Acorda o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, pela Quarta Turma Julgadora de sua Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, em CONHECER DO AGRAVO DE INSTRUMENTO E PROVÊ-LO, tudo nos termos do voto da Relatora. (TJ-GO - AI: 02666538820208090000 GOIÂNIA, Relator: Des(a). ELIZABETH MARIA DA SILVA, Data de Julgamento: 05/10/2020, 4a Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 05/10/2020)

Desse modo, tenho que as medidas requeridas pelo Agravante

constitui medida desproporcional e extremamente severa, sem em contrapartida, trazer qualquer benefício ao Agravante.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso, mantenho a decisão objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/02/2021